Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003688-51.2015.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO JOSE FIGUEIRA PARADELA

APELADO: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS PELO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, MAS DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relações às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003688-51.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: LEONARDO JOSÉ FIGUEIRA PARADELA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do acórdão constante no ID n. 12676122, através do qual, foi dado parcial provimento ao agravo interno, anteriormente interposto pelo ora Embargante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Na hipótese, as razões recursais apresentadas guarda em parte pertinência lógica, no que se refere a não cumulação de cláusula penal contratual, com condenação em lucro cessante.

2 - O Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (Sumula 970 dos Recursos Especiais repetitivo).

3 – Nos termos da fundamentação, impõe-se o parcial provimento do agravo interno para reformar parcialmente a decisão recorrida.

3 – Recurso de Agravo Interno
parcialmente provido
.

Em suas razões, sob o ID n. 12810578, a embargante discorda do julgamento, no que tange aos critérios estabelecidos para a atualização do cálculo, pugnando pela aplicação da taxa SELIC que já contempla os juros e a correção monetária, afastando-se a aplicação do INCC, o que entende tratar-se de matéria de ordem pública.

Ao final, solicitou o conhecimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, para sanar os questionamentos apontados e se manifestar acerca das questões de fato e de direito trazidas no recurso.

Em contrarrazões, sob o ID n. 12528949, o embargado alega não haver equívoco na decisão por não fixar a taxa Selic, tendo sido discutida toda a matéria contida no caso em comento, devidamente fundamentada e julgada, não restando dúvidas quanto a sua clareza e por entender evidente o intuito protelatório do embargante, solicita a aplicação da multa do art. 1.026 §º do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, não havendo sequer prequestionamento do aspecto jurídico, eis que não manejou recurso de apelação quanto aos critérios de atualização do cálculo, vindo a suscitar a matéria apenas em sede de agravo interno, justificando-se na errônea premissa de matéria de ordem pública.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

O simples inconformismo do embargante em relação ao posicionamento adotado na decisão, quanto aos parâmetros da atualização da condenação não dá ensejo aos aclaratórios.

Isto porque, Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022

Ademais, o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos da fundamentação, condeno o embargante na multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 17 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/07/2023